Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0009328-23.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA, MARCELO TAVARES BERNARDES EMBARGADO: MARCELO TAVARES BERNARDES, ANDREA DE PAULA BERTOLACINI, IDR - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IDR – INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA E OUTROS (ID 21080949) e por MARCELO TAVARES BERNARDES (ID 21164857), ambos impugnando o v. acórdão de ID 19189325. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões aos recursos, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator